Tribunal: TJSP
Processo: 2088368-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - Ação revisional de aluguel - Indeferimento do pedido de tutela de urgência - Pedido de redução dos locativos em razão da pandemia decorrente do COVID-19 - Art. 300 do Código de Processo Civil - Ausência de probabilidade do direito - Não verificado risco ao resultado útil do processo - Necessidade de aguardar-se a formação do contraditório - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - Ação revisional de aluguel - Indeferimento do pedido de tutela de urgência - Pedido de redução dos locativos em razão da pandemia decorrente do COVID-19 - Art. 300 do Código de Processo Civil - Ausência de probabilidade do direito - Não verificado risco ao resultado útil do processo - Necessidade de aguardar-se a formação do contraditório - Recurso desprovido.